Tribunal: CARF
Processo: 10880.945039/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.945039/2013-76
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.949 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO
STJ, SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO REsp No 1.221.170/PR.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação
a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento. As Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e Cynthia Elena de Campos
acompanharam pelas conclusões, diante das circunstâncias do caso, em que não restou
claramente caracterizado o enquadramento da operação nos incisos do art. 3o das leis de
regência.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.945039/2013-76
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.949 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.945039/2013-76

Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada), e
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-010.225, de 25/05/2021, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que deu provimento
ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre análise do direito creditório requerido por meio de Pedido
de Ressarcimento (PER), relativo a créditos apurados na sistemática não-cumulativa, de acordo
com o art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
A DERAT/SP prolatou o Despacho Decisório, amparado em Informação Fiscal,
assentando que houve o parcial reconhecimento de direito creditório pleiteado (até o limite do
crédito deferido), mantendo as glosas fiscais referentes às seguintes rubricas de Serviços
Utilizados como Insumos: (a) serviços de industrialização por terceiros; (b) serviços de
movimentação interna (locação de pá carregadeira); (c) serviços de carga e descarga (serviço de
movimentação portuária de carga e descarga); (d) fretes sobre ingressos de produtos (fretes de
aquisições de insumos tributados à alíquota zero); (e) “fretes sobre transferências de mercadorias
entre estabelecimentos (remessas de/para depósitos ou de/para armazenagens); e (f) serviços de
descarregamento do navio (importações, desembaraço e desestiva - movimentação portuária).
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade alegando, em síntese, que: (a) é nulo o Despacho Decisório, por preterição do
direito de defesa; (b) deve ser observado o conceito de insumos para efeito de desconto de
créditos do PIS e da COFINS, citando vários dispositivos legais no sentido de serem tomados em
conta os custos e despesas essenciais ao processo produtivo, vinculados à formação da receita;
(c) tem direito de apurar créditos sobre os custos/despesas incorridos com os seguintes serviços:
fretes diversos; fretes relativos às transferências de mercadorias entre estabelecimentos da
mesma pessoa jurídica; remessas de/para depósitos ou de/para armazenagem; armazenagem de
insumos; serviços de movimentação (carga, descarga e desestiva - descarregamento de navio);
aluguéis de máquinas e equipamentos; e (d) os fretes incorridos com aquisições insumos (matéria
prima), mesmo tributados à alíquota zero, dão direito ao desconto dos créditos, tendo em vista
que foram tributados pelo PIS e pela COFINS.
O recurso foi apresentado à DRJ no Rio de Janeiro/RJ que julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade, não vislumbrando a nulidade propagada e mantendo o
Despacho Decisório, sob os seguintes fundamentos: (a) o conceito de insumo na legislação
referente ao PIS/ e à COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado); (b) somente dão origem a
crédito na apuração não cumulativa do PIS e da COFINS os bens e serviços aplicados ou
consumidos no processo produtivo; (c) serviços, em que pese poderem ser convenientes ou
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.949 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.945039/2013-76

necessários para o desempenho da atividade do contribuinte, não podem ser considerados como
aplicados ou consumidos diretamente na fabricação de produto quando realizados anterior,
posterior ou paralelamente à fabricação de produtos em si mesma, não dando azo a creditamento;
e (d) na sistemática de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, não há possibilidade de
creditamento em relação aos dispêndios com serviços de fretes suportados na aquisição de
matéria-prima, pois tais dispêndios, em regra, devem ser apropriados ao custo de aquisição dos
bens, e a possibilidade de creditamento deve ser analisada em relação aos bens adquiridos, e não
em relação ao serviço de transporte isoladamente considerado.
Cientificado do Acórdão da DRJ/RJO, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, reiterando os argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, e
reforçando que: (a) faz jus ao desconto dos créditos das contribuições sobre os custos/despesas
com: (a1) serviços contratados para movimentação interna, incorridos com pás carregadeiras,
inclusive, suas locações; (a2) serviços de movimentação portuária de carga, descarga e desestiva;
(a3) fretes sobre o transporte de insumos tributados à alíquota zero; e (a4) fretes para a
movimentação de insumos e produtos em elaboração e acabados; (b) descreveu seu processo
produtivo, aclarando as atividades econômicas desenvolvidas; a sistemática da não
cumulatividade das contribuições e o conceito de insumos; dos serviços utilizados,
movimentação interna com pás carregadeiras, inclusive, suas locações; os serviços de
movimentação portuária, carga, descarga e desestiva; fretes sobre insumos tributados à alíquota
zero; e, sobre os fretes relativos à movimentação de mercadoria entre os estabelecimentos.
Os autos, então, vieram para julgamento do Recurso Voluntário, sendo
submetidos à apreciação da Turma julgadora, que deu provimento ao Recurso Voluntário.
Nessa decisão o colegiado assentou que: (a) deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do
despacho decisório; e (b) deve ser reconhecido o direito de o contribuinte descontar créditos
sobre os custos/despesas com: (b1) serviços contratados para movimentação interna, incorridos
com pás carregadeiras, inclusive, suas locações; (b2) serviços de movimentação portuária de
carga descarga e desestiva de insumos; (b3) fretes para o transporte de insumos (matérias-
primas) ainda que estes tenham sido tributados à alíquota zero; e (b4) despesas com frete para a
movimentação de insumos e produtos em elaboração e acabados, cabendo à autoridade
administrativa apurar os créditos e homologar as DCOMP até o limite apurado.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário, a Fazenda Nacional apresentou
Recurso Especial suscitando divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária
quanto “à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o
custo dos fretes pagos para transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma firma”, indicando como paradigmas os Acórdãos no 3302-005.812 e no 3402-002.361.
No recurso especial, argumentou que o Acórdão recorrido reverteu as glosas
processadas pela Fiscalização neste ponto, porque considerou que o serviço de frete interno de
produtos acabados entre estabelecimentos subsumia-se no conceito de insumo derivado da
jurisprudência do Resp no 1.221.170/PR do STJ. Aduziu que tais fretes compõem o custo de
industrialização dos produtos vendidos.
De outro lado, no voto vencedor do Acórdão paradigma no 3302-005.812, o
Colegiado levou em consideração a atividade produtiva desenvolvida pelo Contribuinte. Que os
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.949 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.945039/2013-76

dispêndios com os fretes decorrem da necessidade de transportar produtos acabados entre suas
unidades para garantir a necessária agilidade no atendimento de seus clientes e afins, concluindo
pela impossibilidade do pretendido creditamento, haja vista que, embora sejam dispêndios
necessários à atividade empresarial do contribuinte, não se enquadram no conceito de insumo,
uma vez que não tem pertinência direta com o processo produtivo. No mesmo sentido, o
Acórdão paradigma no 3402-002.361 entendeu que o valor das despesas com serviços de
transporte (fretes e carretos) dos produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte não gera direito a crédito, por não se enquadrar no conceito de insumo e, também,
não estar relacionada, expressa e taxativamente, nos incisos III a X da Lei no 10.833, de 2003,
pois se trata de custo ou despesa realizada após a conclusão do processo de fabricação.
Assim, no Exame de Admissibilidade entendeu-se que restou demonstrada a
divergência, uma vez que, enquanto a decisão recorrida reconheceu a condição de insumo para a
despesa em questão, os acórdãos apresentados como paradigmas entendem não ser possível o
considerar como “insumo” despesas com o transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa. Posto isto, com as considerações tecidas no Despacho de
Admissibilidade de Recurso Especial da 3a Câmara / 3a Seção do CARF, exarado pelo
Presidente da 3a Câmara, foi dado seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Cientificado do Despacho de Admissibilidade, o Contribuinte apresentou suas
Contrarrazões, requerendo, em preliminar, o não conhecimento do apelo fazendário, alegando
que não foi feito o devido cotejo analítico entre os paragonados e o recorrido. Alega que os fretes
em questão se referem a fretes realizados no âmbito de venda em consignação entre
estabelecimentos, e que a Fazenda Nacional ao interpor o Recurso Especial deixou de analisar o
caso concreto, trazendo alegações completamente genéricas, com base em uma leitura simplista
do Acórdão recorrido, o que impede o seu conhecimento. No mérito, pede a manutenção da
decisão.
O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 16/03/2023,
para dar seguimento à análise do Recurso Especial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade da 3a Câmara / 3a Seção do CARF, exarado pelo
Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento/CARF.
Contudo, em face dos argumento apresentados em sede de contrarrazões pelo
Contribuinte, entendo ser necessária a análise dos demais requisitos de admissibilidade do
recurso. Isto porque o Contribuinte pede, em suas contrarrazões, demanda que o Recurso
Especial não seja conhecido, por ausência de similitude fática entre o recorrido e os paradigmas
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.949 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.945039/2013-76

no 3302-005.812, de 24.09/2018 e no 3402-002.361, de 25/03/2014. Com efeito, passamos, então,
a analisar os questionamentos por ela apresentados.
A Fazenda Nacional alega no especial que os fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos do mesmo Contribuinte, independentemente de sua natureza, são fretes
realizados após findo o processo produtivo, e que, por tal, não se amoldam ao conceito de
insumo vazado pelo decidido pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR.
No Acórdão recorrido a Turma julgadora afastou a glosa dos valores relativos as
despesas com a movimentação de produtos acabados entre estabelecimento da mesma empresa,
acatando a tese, defendida pelo Contribuinte, de que os gastos com fretes de produtos acabados
entre estabelecimentos da empresa devem ser considerados como “insumo”.
De outro lado, em ambos os Acórdãos paradigmas (Acórdão no 3302-005.812 e
3402-002.361), as Turmas julgadoras concluiu por excluir o “frete relativo ao transporte de
produtos acabados entre estabelecimento” do conceito de insumos na legislação do PIS e da
COFINS, não-cumulativo. Ou seja, nos paradigmas entendem não ser possível considerar como
“insumo” despesas com o transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa.
Ambos paragonados tratam de “frete de produtos acabados ente estabelecimentos
da empresa”. Confira-se as ementas (parte que interessa):
Acórdão no 3402-002.361:
“PIS
E
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
FRETES
DE
PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE.
AUSÊNCIA DE CRÉDITO.
O valor das despesas com serviços de transporte (fretes e carretos) dos produtos
acabados entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não gera direito a crédito,
por não se enquadrar no conceito de insumo previsto no inciso II, do art. 3o, das Leis n°s
10.637/2002 e 10.833/2003 e, também, não estar relacionada, expressa e taxativamente
(numerus clausus), nos incisos III a X da Lei n° 10.833/2003, pois trata-se de custo ou
despesa realizada após a conclusão do processo de fabricação”.

Acórdão no 3302-005.812:
“CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. DESCABIMENTO.
A sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na legislação de
regência Lei 10.637, de 2002 e Lei 10.833, de 2003, não contempla os dispêndios com
frete decorrentes da transferência de produtos acabados entre estabelecimentos ou
centros de distribuição da mesma pessoa jurídica, posto que o ciclo de produção já
se encerrou e a operação de venda ainda não se concretizou, não obstante o fato de
tais movimentações de mercadorias atenderem a necessidades logísticas ou comerciais.
Logo, inadmissível a tomada de tais créditos”.

Como se vê, cotejando-se os arestos, percebe-se que há, efetivamente, divergência
comprovada de entendimento quando da interpretação das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de
2003, quanto à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre os “fretes pagos para
transporte de produtos acabados, entre os estabelecimentos da mesma empresa”, o que conduz ao
conhecimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, nos termos em que
admitido.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.949 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.945039/2013-76

Do Mérito
A controvérsia tratada no presente Recurso Especial diz respeito à seguinte
matéria: “possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais (PIS e COFINS), regime
não cumulativo, sobre o custo dos fretes pagos para transferência de produtos acabados
entre estabelecimentos da mesma empresa”.
A Fazenda Nacional aduz, no recurso especial, que não geram créditos os gastos
com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte. De outro lado, a
Contribuinte em seu recurso alega que, “(...) o transporte de produtos acabados entre os
estabelecimentos da empresa se torna também essencial para o desenvolvimento da sua
atividade econômica em que se inserem” e que “os gastos incorridos com frete entre seus
estabelecimentos gerar crédito de PIS e COFINS como insumo, o inciso IX do artigo 3o c/c
artigo 15 da Lei no 10.833/2003 autorizam o cálculo de créditos sobre fretes na operação de
venda de produtos adquiridos para revenda ou produzidos pelos contribuintes”.
Entende-se relevante analisar, no caso, o precedente vinculante do STJ sobre os
créditos da não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no 1.221.170/PR (Tema
779). Tal precedente, bem conhecido deste colegiado, aclarou a aplicação do inciso II do art. 3o
das leis de regência das contribuições, à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço
- para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
E o REsp no 1.221.170/PR adotou esses critérios, que passaram a ser vinculantes,
no próprio corpo do processo ali julgado. Em simples busca no inteiro teor do acórdão proferido
em tal REsp (disponível no sítio web do STJ), são encontradas 14 ocorrências para a palavra
“frete”. Uma das alegações da empresa, no caso julgado pelo STJ, é a de que atua no ramo de
alimentos e possui despesas com “fretes”. Ao se manifestar sobre esse tema, dispôs o voto-vogal
do Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os seguintes “custos” e
“despesas” da recorrente: gastos com veículos, materiais de proteção de EPI, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões. É que tais “custos” e “despesas” não são essenciais ao
processo produtivo da empresa que atua no ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses
itens do processo produtivo não importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção e nem, ainda, a perda substancial da qualidade do serviço ou produto. (grifo nosso)

Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina Helena
Costa, esclarece o Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu voto, quanto no
voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em relação aos “custos” e “despesas”
com água, combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e, agora, os
equipamentos de proteção individual - EPI. Ficaram de fora gastos com veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões. (grifo nosso)

Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de
regência das contribuições não cumulativas) foi bem compreendida no Parecer Normativo
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.949 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.945039/2013-76

Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR, no que
se refere a gastos com frete posteriores ao processo produtivo:
“(...) 5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE
PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do
conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com transporte
(frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a)
combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para transporte de
mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras. (...)” (grifo nosso)

É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na categoria de “bens e
serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos” (na dicção do
texto do referido inciso II) os gastos que ocorrem quando o produto já se encontra “pronto e
acabado”.
Desafiador ainda efetuar o chamado “teste de subtração” proposto pelo precedente
do STJ: como a (in)existência de remoção de um estabelecimento para outro de um produto
acabado afetaria a obtenção deste produto? Afinal de contas, se o produto acabado foi
transportado, já estava ele obtido, e culminado o processo produtivo.
Em adição, parece fazer pouco sentido, ainda em termos lógicos, que o legislador
tenha assegurado duplamente o direito de crédito para uma mesma situação (à escolha do
postulante) com base em dois incisos do art. 3o das referidas leis, sob pena de se estar concluindo
implicitamente pela desnecessidade de um ou outro inciso ou pela redundância do texto legal.
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ,
os fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei no
10.833/2003 - também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II: (“frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”),
se atendidas as condições de tal inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos
inequivocamente não constitui uma venda. Para efeitos de incidência de ICMS, a questão já foi
decidida de forma vinculante pelo STJ (REsp 1125133/SP - Tema 259).
E, a exemplo do tratamento recente da matéria dado por esta CSRF, o STJ tem,
hoje, posição sedimentada, pacífica e unânime em relação ao tema aqui em análise (fretes de
produtos acabados entre estabelecimentos), como se registra em recente REsp. de relatoria da
Min. Regina Helena Costa:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535
DO
CPC/1973.
INOCORRÊNCIA.
DESPESAS
COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA DE MERCADORIAS. CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.949 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.945039/2013-76

ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime
recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso
Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos
suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento
jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as despesas
de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou
revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de creditamento de despesas de frete
relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao cotejo analítico
entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos acórdãos os quais configurem o
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar
sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022) (grifo nosso)

Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total
consonância com o que foi decidido no Tema 779:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE. DIREITO A CRÉDITOS.
INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as despesas
realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre estabelecimentos da
sociedade empresária.Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão proferido pelo TRF
da 3a Região, segundo o qual “apenas os valores das despesas realizadas com fretes contratados
para a entrega de mercadorias diretamente a terceiros - atacadista, varejista ou consumidor -, e
desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que geram direito a
créditos a serem descontados da COFINS devida”.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.890.463/SP, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. MANDADO DE
SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE
MERCADORIAS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO
NO CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação do art. 535 do CPC/1973,
uma vez que o Tribunal de origem apreciou integralmente a lide de forma suficiente e
fundamentada. O que ocorreu, na verdade, foi julgamento contrário aos interesses da parte. Logo,
inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, não há que se falar em nulidade do
acórdão.
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.949 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.945039/2013-76

2. A 1a. Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos recursos
repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do creditamento relativo às contribuições
denominadas PIS e COFINS, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Assim, cabe às instâncias ordinárias, de acordo
com as provas dos autos, analisar se determinado bem ou serviço se enquadra ou não no
conceito de insumo.
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à jurisprudência
desta Corte de que as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de
despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações
de venda ou revenda (AgInt no AgInt no REsp. 1.763.878/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 1o.3.2019).
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 848.573/SP, relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020)
(grifo nosso)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA PARA FINS DE INCLUSÃO
NA ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO DE PIS E COFINS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM FRETE ENTRE
ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO. DESPESAS COM TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de
frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da
mesma empresa ou grupo, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda
ou revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015; AgRg no REsp
1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 27/4/2020) (grifo nosso)

Esse era também o entendimento recente deste tribunal administrativo, em sua
Câmara Superior, embora não unânime (v.g., nos acórdãos 9303-012.457, de 18/11/2021; e
9303-012.972, de 17/03/2022). E sempre foi o entendimento que revelei nas turmas ordinárias
em processos de minha relatoria, que eram decididos, em regra, por maioria, com um (v.g.,
Acórdãos 3401-005.237 a 249, de 27/08/2018) ou dois conselheiros vencidos (v.g., Acórdãos
3401-006.906 a 922, de 25/09/2019).
Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ
aqui colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte superior em relação ao
inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, que não incluem os
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, e o entendimento pacifico,
assentado e fundamentado, em relação ao inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (também
aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II), é de se concluir que não há
amparo legal para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por nenhum desses incisos, o que
implica o não reconhecimento do crédito, no caso em análise.
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.949 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.945039/2013-76

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1434
DF CARF MF
Original